Tribunal: TJDFT
Processo: 0727170-27.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727170-27.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: MIRTON CLEYSER FERREIRA DE ARAUJO DECISÃO O recorrente apresentou comprovante de pagamento referente apenas ao preparo, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais. Intimado a demonstrar o integral recolhimento do preparo recursal, manifestou-se, requerendo a aplicação do artigo 1.007, §4o, do CPC. O Enunciado 168 do FONAJE esclarece que não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o artigo invocado pelo recorrente. Ademais, nos termos do Enunciado 80 “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator